Tribunal: TJDFT
Processo: 0025370-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0025370-50.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA EMBARGADO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Foram opostos Embargos de Declaração por Tabocas Participações e Empreendimentos S.A. (Id. 53126342) e pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Intimem-se ambas para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora